Tribunal: TJBA
Processo: 8002073-62.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002073-62.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA MIRANDA DE BRITO Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. MUNICÍPIO DE BRUMADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação do Município de Brumado ao correto enquadramento funcional do autor, observando-se sua progressão horizontal, mediante o pagamento de diferença salarial, além dos reflexos de 13º salário, férias e terço de férias, acrescidos de juros e correção monetária. II – Do exame das fichas financeiras constantes dos autos (ID. 44941886), em cotejo com os termos da defesa (ID. 44941898), não é possível atestar que o enquadramento da apelante pela nova legislação assegurou ao servidor a irredutibilidade de seus vencimentos, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. III – Diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie, em sua totalidade. IV – O Município de Brumado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei n° 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal do apelante e, demais, que com o advento da Lei n° 1.780/2016, passou o autor a integrar o nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a receber remuneração compatível com seu devido enquadramento – nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência. V – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para condenar o Município de Brumado ao correto enquadramento funcional do apelante, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência, invertendo-se o ônus da sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002073-62.2018.8.05.0032, em que figura como apelante ANA MARIA MIRANDA DE BRITO, e como apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar o Município de Brumado ao correto enquadramento funcional da apelante, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência, invertendo-se o ônus da sucumbência.